Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736985-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO LUISMAR VASCONCELOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. USUÁRIO ABORDADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. PRIVILÉGIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio diante de fundadas razões que motivem os policiais a tomarem a medida extrema. 2. No caso, o réu já era alvo de investigação pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região, haja vista a existência de diversas denúncias anônimas, motivo pelo qual os agentes responsáveis, por dias, montaram campana em frente à residência dele, constatando-se uma grande movimentação de pessoas no local, típica do tráfico de drogas e, abordado um dos usuários, este estava na posse de porções de entorpecentes. 3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para as figuras do artigo 28 ou 33, § 3o, ambos da Lei de Drogas, tendo em conta que as provas colacionadas demonstram que o entorpecente encontrado na posse direta do acusado e em sua residência não era para uso pessoal, mas sim destinado à traficância, pois, além das condutas de trazer consigo e ter em depósito/guardar, a ele também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 4. O cálculo do prazo depurador deve ser considerado a data do trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade relativa à condenação definitiva anterior e a data do fato apurado no feito, o que não ocorreu na espécie. 5. Uma vez presente a reincidência, é decorrência do comando expresso do §4o do artigo 33, da lei 11.343/06 a não concessão do benefício. 6. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal. 7. Não foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente, o que se mantém, não se encontrando satisfeitos os requisitos do artigo 44, incisos I, e II, do Código Penal. 8. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie. 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando que teria ocorrido nulidade absoluta quanto à entrada em domicílio, porque realizada de forma ilegal, devendo todas as provas obtidas serem declaradas ilícitas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 33, § 2o, do Código Penal, com vistas à fixação de regime semiaberto. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, do CP, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP)” (AgRg no HC n. 769.136/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027